Tribunal: TJDFT
Processo: 0701961-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701961-65.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: RAI MOREIRA DE OLIVEIRA TELES DECISÃO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 13963962) proferida na ação de busca e apreensão que move contra RAI MOREIRA DE OLIVEIRA TELES, no seguinte teor: “Neste processo já foram deferidos diversos pedidos de desentranhamento de mandado para cumprimento da liminar em endereços que o autor informou sem justificar e todas as diligências restaram infrutíferas. O poder Judiciário não pode eternizar o processo, como quer o autor, que continua a apresentar endereços aleatórios e sem comprovação, simplesmente repetindo pedidos que não tem razoabilidade. Assim, faculto prazo de cinco dias para que o autor comprove por fotos ou outro meio idôneo, que o endereço mencionado existe e que o veículo encontra-se no local, sob pena de indeferimento. Alerto que o oficial de justiça sabe perfeitamente o seu oficio, logo, desnecessário repetir no mandado o que já é de conhecimento do servidor. Faculto ao autor promover, desde já, no mesmo prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção por inércia, a conversão pertinente, na forma do art. 4o do Decreto-Lei no 911 de 1o de outubro de 1969, juntando a planilha atualizada do débito.” (grifo nosso) Do teor do ato judicial impugnado, verifica-se que, embora intitulado decisão interlocutória, trata-se de despacho facultando ao agravante-autor a adoção, na busca e apreensão, das medidas acima destacadas. Observe-se que, somente se não tomadas referidas providências, nascerá o gravame para a parte e o interesse de recorrer da decisão. Desse modo, inadmissível a interposição de recurso, observado o que dispõe o art. 1.001 do CPC, in verbis: “Dos despachos não cabe recurso.” Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 4 de fevereiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora